Tribunal: TJES
Processo: 5014533-65.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014533-65.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL BAPTISTI

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AVARIA EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que, em ação de responsabilidade civil por danos materiais e morais, reconheceu parcialmente os pedidos, condenando as rés ao pagamento de danos materiais, mas indeferindo a indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante da avaria em veículo estacionado sob responsabilidade das rés e da ineficiência na solução extrajudicial, configura-se dano moral indenizável à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incontroversa nesta instância a matéria atinente à ocorrência do dano ao veículo nas dependências do estacionamento administrado pelas rés que restou reconhecida na sentença que registrou a falha no dever de guarda e ausência de apresentação das imagens de segurança, a atraie a incidência da Súmula 130 do STJ.

4. A tentativa administrativa de reparação revelou-se ineficiente, com propostas irrisórias e ausência de resolução efetiva, impondo ao consumidor prejuízo material e desvio de tempo útil, em momento de vulnerabilidade emocional, dada a alegada internação hospitalar de sua esposa.

5. A conduta das rés ultrapassou o mero aborrecimento, caracterizando afronta à boa-fé objetiva e violação aos direitos da personalidade do consumidor, o que justifica a indenização por danos morais, nos termos da teoria do desvio produtivo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
DANIEL BAPTISTI
contra a r. sentença prolatada nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.660,00, devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios, afastando, contudo, a pretensão de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 72290052), o autor pugna pela reforma parcial da sentença, especificamente quanto ao indeferimento da indenização por danos morais. Sustenta, em síntese: (i) que o dano moral decorre do conjunto fático, pois, além da avaria injustificadamente sofrida por seu veículo, sua esposa encontrava-se hospitalizada nas dependências da primeira ré; (ii) que enfrentou sucessivos entraves administrativos para a resolução do impasse, inclusive omissão quanto à apresentação das imagens de segurança; (iii) que o comportamento das rés revelou ausência de empatia, zelo e transparência, ferindo sua dignidade e extrapolando os limites do mero dissabor; (iv) que deve ser aplicada a teoria do desvio produtivo do consumidor; (v) que a reparação moral, no importe de R$ 10.000,00, ou outro valor arbitrado pelo juízo ad quem, atende ao caráter punitivo-pedagógico da sanção civil. Por fim, requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a majoração da verba honorária para o patamar de 20% do valor da condenação ou da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal limita-se à configuração de danos morais, estando preclusas as matérias atinentes à responsabilidade objetiva das rés e ao dever de indenizar materialmente (fixado em R$ 1.660,00 na origem).

Decorre da petição inicial que a esposa do autor foi internada no Hospital Unimed CIAS em 05/12/2023 à noite, e o veículo do autor, um Voyage placa MTX-6826 , foi deixado no estacionamento do hospital, administrado pela Estapar/ALLPARK. Ao retirar o veículo em 06/12/2023, foi notado uma avaria (um amassado) na porta do motorista, conforme foto que instrui a inicial.

O autor e ora apelante acionou a plataforma da Allpark (que é responsável pela gestão e operação da Estapar), a qual propôs inicialmente, para resolver o imbróglio, o valor de R$ 600,00, tempos depois, aumentou a proposta para R$ 800,00 (oitocentos reais) para o conserto do veículo, valores que o autor recusou por serem inferiores aos três orçamentos que obteve visando o conserto do dano. A recusa em fornecer uma compensação justa e o tempo despendido para a tentativa de resolução amigável motivaram a demanda e o pedido de danos materiais e morais (Teoria do Desvio Produtivo).

A sentença recorrida fundamentou a improcedência do dano moral na existência de tentativas de solução administrativa, caracterizando o evento como mero dissabor do cotidiano.

Contudo, a análise detida da dinâmica dos fatos impõe conclusão diversa, a meu ver.

O caso em exame revela uma situação em que o serviço de estacionamento, ainda que prestado por empresa terceirizada (e ora apelada) do nosocômio credenciado da operadora de plano de saúde (também requerida e apelada), insere-se na relação e cadeia de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14, caput, da Lei nº 8.078/90.

Ademais, restou incontroverso que o veículo sofreu avaria nas dependências do estacionamento pago pelo autor (ticket ID 15193381) sob a guarda das rés, aplicando-se a Súmula 130 do STJ: "
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estabelecimento".

Inclusive, conforme registrou-se na sentença: “
O autor comprovou ter deixado seu veículo no estacionamento por meio do recibo de pagamento (ID 41151941). A falha na prestação do serviço (dever de guarda) e o nexo de causalidade com o dano (amassado no veículo) são presumidos, cabendo às rés, que detêm o controle dos meios de prova como as câmeras de vigilância, demonstrar que o dano não ocorreu em suas dependências, ônus do qual não se desincumbiram. Configurado o ato ilícito, exsurge o dever de indenizar”.

É certo que o mero inadimplemento contratual ou aborrecimentos pontuais, por si sós, não ensejam a reparação extrapatrimonial, sendo necessário que reste configurada lesão efetiva aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade, ou, ainda, que o abalo moral seja efetivamente demonstrado por elementos fáticos de maior gravidade.

Todavia, o caso concreto revela peculiaridades que justificam o reconhecimento do dano moral.

O autor, em momento de fragilidade emocional — dada a alegada hospitalização de sua esposa — viu-se compelido a lidar com um problema inesperado, qual seja, o dano ao seu veículo, ocorrido em local cuja guarda e vigilância são de responsabilidade das rés. Em vez de obter resposta célere e resolutiva, o que se observou foi um tratamento evasivo, uma conduta de minimização do problema e propostas de compensação manifestamente irrisórias frente à extensão do prejuízo.

Tal conduta frustra a legítima expectativa do consumidor quanto à boa-fé objetiva na prestação dos serviços e impõe a este não apenas prejuízo material, mas também desgaste psicológico, consumo indevido de tempo, energia emocional — circunstâncias que não podem ser desprezadas à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência. Cito: [Marcos Dessaune(Desvio Produtivo do Consumidor – O Prejuízo do Tempo Desperdiçado. São Paulo: RT, 2011, p. 47-48); Pablo Stolze (Responsabilidade civil pela perda do tempo. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 18, n. 3540, 11 mar. 2013. Disponível em: . Acesso em: 3 mar. 2017); Vitor Vilela Guglinski (Danos morais pela perda do tempo útil: uma nova modalidade. Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3237, 12 maio 2012. Disponível em: . Acesso em: 3 mar. 2017); (REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018.)].

De acordo com a teoria do desvio produtivo, a perda injusta e intolerável de tempo útil constitui fato bastante para causar-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização.

Os autos demonstram que o menor orçamento apresentado pelo consumidor foi de R$ 1.500,00 (ID 15193382, fl.02). Em contrapartida, as apeladas, através de plataforma de gestão, ofertaram a quantia de R$ 300,00, posteriormente majorada para meros R$ 800,00. Verifica-se, portanto, que a proposta administrativa não cobria sequer 60% do menor valor de mercado para o reparo do veículo, tratando-se de uma oferta irrisória, que impõe ao consumidor uma escolha injusta: aceitar um prejuízo considerável ou percorrer uma
via crucis
para obter a reparação integral a que tem direito legal.

A tentativa de solução administrativa arrastou-se por quase dois meses (de dezembro/2023 a janeiro/2024 – ID 15193444) , exigindo do consumidor — que se encontrava em situação de vulnerabilidade – alega que se encontrava com a esposa internada no hospital da litisconsorte Unimed — a realização de múltiplos orçamentos e a gestão de burocracia imposta pelas fornecedoras. Ao final, teve seu pleito arquivado sem solução, sendo compelido a socorrer-se do Judiciário para obter a reparação devida, ampliando o tempo de espera para solução do dano, havendo prolação de sentença somente em 14/06/2025, ou seja, quase um ano e meio após o evento danoso, restando configurada a lesão ao tempo útil do apelante.

A jurisprudência pátria reconhece que a imposição de obstáculos desnecessários ao consumidor para o reconhecimento de seus direitos gera dano moral indenizável, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento. A propósito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DANO EM VEÍCULO NO INTERIOR DE ESTACIONAMENTO
DE SUPERMERCADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE UMA DAS RÉS.
RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 130 DO STJ.
ESTACIONAMENTO QUE É GERENCIADO PELA APELANTE. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER PROVAS QUE DESCONSTITUAM O DIREITO DOS AUTORES. AUSÊNCIA DAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO DOS CONSUMIDORES. FRUSTRAÇÃO PELA FALHA NO PODER DE VIGILÂNCIA DA RÉ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, E ESTÁ CONSONANTE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 343 DO TJRJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00142657120208190205 202300140445, Relator: Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, Data de Julgamento: 11/07/2023, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª, Data de Publicação: 13/07/2023)

Apelação. Ação de indenização por dano material e moral.
Furto de veículo no estacionamento de supermercado
. Sentença de parcial procedência, condenando o réu ao pagamento do valor do veículo (R$ 9.596,00). Recurso do autor que merece prosperar parcialmente. Autor que pretende a fixação de indenização moral e majoração de honorários advocatícios. Relação de consumo. Incontroverso o furto do veículo do estacionamento do supermercado réu. Falha na prestação de serviços. Aplicação da Súmula 130 do STJ. Supermercado réu que não se insurge contra a condenação ao pagamento do valor do veículo.
Danos morais configurados. Autor que tentou resolver o problema administrativamente, mas não obteve indenização pelo furto do veículo, causando alteração na rotina familiar. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor
. Quantum fixado (R$ 5.000,00). Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 326 do STJ). Juros de mora desde a citação (art. 405 do CC). Baixa complexidade da causa, pouco tempo de tramitação, ausência de audiências e perícia. Honorários advocatícios que não comportam majoração. Interposição de recurso pela parte que não enseja majoração de honorários em seu favor, não preenchendo os requisitos para majoração em sede recursal (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ). Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1031905-34.2022.8.26.0002 São Paulo, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/01/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA REALIZADA PELA INTERNET - DEVOLUÇÃO DO PRODUTO COM PEDIDO DE REEMBOLSO - DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR -
DESVIO PRODUTIVO - DANOS MORAIS
- OCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA. -
Com supedâneo na teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, afigura-se legítima a pretensão indenizatória, por força do desgaste e significativo tempo despendidos na tentativa de solução extrajudicial de imbróglio contratual decorrente do pedido de reembolso após a devolução do produto - Para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, necessária se faz a presença de três requisitos: i) - a abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação ii) - a recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; iii ) - o tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura do fornecedor
- Restando comprovados os requisitos para aplicação da teoria do desvio produtivo, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar - A fixação do valor indenizatório pelos danos morais deve ser realizada de forma a promover a efetiva compensação pela dor e sofrimento causados, sem promover o enriquecimento ilícito do autor - Recurso ao qual se dá parcial provimento. (TJ-MG - AC: 10000220358337001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)

Toda essa dinâmica que se revela na prática, portanto, demonstra que a via-crúcis a que o prestador muitas vezes submete o consumidor vai de encontro aos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do prestador (art. 4º, V, do CDC), além de configurar violação do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC).

A reparação por dano moral, ademais, cumpre função não apenas compensatória, mas também pedagógica e preventiva, desestimulando práticas empresariais abusivas e desidiosas, incompatíveis com o respeito que se deve ao consumidor.

Com tais fundamentos, proponho a reforma da sentença no ponto recorrido a fim de julgar procedente o pedido de indenização por dano moral formulado pelo autor.

Já incursionando na análise do quantum devido ao apelante, sabe-se que, para o arbitramento do valor da indenização, o julgador deve atentar para

as condições das partes,

para a gravidade da lesão e sua repercussão, além das circunstâncias fáticas. Para tanto, deve analisar, sobretudo:
(
a)
a repercussão na esfera do lesado;
(
b)
o potencial econômico-social do lesante; e
(
c)
as circunstâncias do caso, para definir o valor da indenização, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra.

Nesse cenário, proponho, levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, que o
quantum
indenizatório seja fixado em R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e lhe
dou parcial
provimento
a fim de condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral ao autor, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo juros de mora a partir da citação pela Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma da atual redação do art. 406, CC, e a partir deste arbitramento, continuará incidindo a taxa Selic de forma isolada, englobando tanto a correção monetária quanto os juros, vedada qualquer cumulação com outros encargos legais.

Com o provimento do recurso para condenar as rés também em danos morais, a sucumbência do autor torna-se mínima (apenas quanto ao
quantum
pleiteado, o que não gera sucumbência recíproca na forma da Súmula 326 do STJ). Portanto, as apeladas devem arcar integralmente com as custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

D
eclaro-me impedido para atuar neste processo (art. 144,
III e V
III, do CPC).

Acompanho o voto de relatoria.